Tribunal: TJPA
Processo: 0000875-13.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0000875-13.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE: J.A.L.M. REPRESENTADA PELA GENITORA VALDETE LEAL DE OLIVEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ADVOGADOS VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - OAB/PA Nº 17.468 E ROBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS PANTOJA - OAB/PA Nº 11.356)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E LEANDRO FREDERICO FERRAZ MEYER (ADVOGADOS LUANNA TOMAZ DE SOUZA - OAB/PA Nº 13.099 E VANDERLEI PORTES DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 17.775)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 217-A c/c 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia,
mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo
, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.
2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000875-13.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE: J.A.L.M. REPRESENTADA PELA GENITORA VALDETE LEAL DE OLIVEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ADVOGADOS VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - OAB/PA Nº 17.468 E ROBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS PANTOJA - OAB/PA Nº 11.356)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E LEANDRO FREDERICO FERRAZ MEYER (ADVOGADOS LUANNA TOMAZ DE SOUZA - OAB/PA Nº 13.099 E VANDERLEI PORTES DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 17.775)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

J.A.L.M.
representada por sua genitora
Valdete Leal de Oliveira,
na condição de assistente de acusação,

por intermédio da advogada Verena Cerqueira dos Santos Cardoso, interpôs apelação criminal, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA que absolveu
Leandro Frederico Ferraz Meyer,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da prática delitiva tipificada nos artigos 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal.

A recorrente postula, em síntese, a reforma da sentença, com vistas a condenar o recorrido pela prática das condutas delitivas tipificadas nos artigos 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal, sustentando haver farto corpo probante composto por ¿
relatórios sociais e psicológicos de diferentes órgãos (depoimento da vítima), provas orais colhidas da vítima e testemunhas, depoimento do réu, desenhos da criança com exteriorização do fato ocorrido e laudo sexológico atestando fissura anal¿.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo não provimento do recurso, destacando a insuficiência probatória para prolatação de um édito condenatório e a prevalência do princípio do
in dubio pro reo,
devendo ser mantida a sentença absolutória em todos os seus termos.

O recorrido, por sua vez, também pede pela improcedência do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, devendo o apelado ser condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 217-A c/c 226, II, ambos do Código Penal.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000875-13.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE: J.A.L.M. REPRESENTADA PELA GENITORA VALDETE LEAL DE OLIVEIRA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (ADVOGADOS VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO - OAB/PA Nº 17.468 E ROBERTO ANTÔNIO DOS SANTOS PANTOJA - OAB/PA Nº 11.356)
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA E LEANDRO FREDERICO FERRAZ MEYER (ADVOGADOS LUANNA TOMAZ DE SOUZA - OAB/PA Nº 13.099 E VANDERLEI PORTES DE OLIVEIRA - OAB/PA Nº 17.775)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem maiores delongas, anoto ter acertadamente o juízo de primeira instância absolvido o apelado, pois, em contrário do que pretende a assistente de acusação, a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Consta, em síntese, na denúncia, que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a filha, de 08 anos de idade, tendo a genitora da infante relatado que a criança ¿
costumava passar finais de semana com o pai, assim como viajar na companhia deste, que estava tomando banho com Júlia quando a criança quis pegar na genitália da mãe, momento em que esta chamou a atenção da filha e disse que ela não podia fazer isso, tendo a Júlia dito que o pai a deixava pegar no pinto dele e ficava grande¿.
Afirmou ainda, ¿
que mandava tirar a roupa, ele tirava a roupa dele e beijava a boca dela de trocar saliva (...) em determinada ocasião, Júlia lhe mostrou uma calcinha suja e. indagada sobre do que se tratava, a criança disse que era aquilo que o pai passava pra ela¿.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:
¿A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não - culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência¿. ( Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 - destaquei).

Esse foi o ponto fulcral que fez a magistrada sentenciante decidir pela absolvição do acusado, sendo imperioso, aqui, reproduzir o trecho da diretiva apelada, que, a propósito, adoto como razão de decidir,
verbis:
¿Conforme ensinamentos de Eugênio Pacelli de Oliveira, acerca do princípio da inocência, também chamado de estado ou situação jurídica de inocência, é imposto ao Poder Público a observância de duas regras específicas em relação ao acusado:
uma de tratamento, segundo a qual o réu, em nenhum momento do `iter persecutório¿, pode sofrer restrições pessoais fundadas exclusivamente na possibilidade de condenação, e outra de fundo probatório, a estabelecer que todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria devem recair exclusivamente sobre a acusação. À defesa restaria apenas demonstrar a eventual presença de fato caracterizador de excludente de ilicitude e culpabilidade, cuja presença fosse por ela alegada. (Curso de Processo Penal. 6ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. p. 32).
Em complemento, digno de nota a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:
em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. (Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1033).
No caso concreto, observo que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para justificar a condenação do acusado pelo delito descrito na denúncia.
A vítima, ouvida em Juízo, sob a forma de Depoimento Especial, relatou:
(...) Que as vezes o réu lhe tratava como esposa dele,
lhe ameaçava lhe tirar da sua mãe, também queria lhe amarrar em uma cadeira, já lhe deixou trancada no quarto
, já espirrou lhe veneno de barata, já ameaçou tomar aqueles venenos que mata;
já ameaçou lhe tirar tudo o que tinha... tirar assim a sua família, o conforto da sua mãe, lhe tirar da sua mãe, (...) ...lhe tirar tudo que gosta
... lhe deixar isolada só com ele; (...) Que as vezes viajava... quando voltava das viagens, ligava para sua mãe, e esta estava no sítio, então pedia para o réu deixá-la no local, mas este passava direto, lhe levando logo para o apartamento dele; (...) Que a sua tia já lhe ofereceu bebida alcoolica... tipo aqueles vinhos que dão assim no final de ano para comemoração de Natal... aquele de festejo; Que também sempre que a Rejane ia embora... assim, na verdade, sempre a Rejane vinha para a casa do réu, ele vivia trancado no escritório... que na casa dele tinha um escritório... ficava mais agarrada com a Rejane... e quando ela ia embora ele lhe chamava para fazer um bando de coisas, coisas que na época não entendia o que significava, e que até hoje não entende o que é... porque teve algumas coisas que ele falava, mas não entendia o significado das palavras; Que as vezes chorava para não ir para a casa dele; Que não sabia falar, mas entendia que o que ele fazia com ela era errado; Que chorava para não ir para a casa dele, mas a sua mãe não entendia, porque a depoente não falava... que ainda não sabia falar isso...
começou com uns 4 (quatro) 5 (cinco) anos de idade;
que até agora lembra só essas partes
; Que não lembra mais do que aconteceu entre os 4 (quatro) e 5 (cinco) anos... que algumas coisas esqueceu porque já faz tempo... não consegue lembrar... mas consegue lembrar as coisas que já falou; Que tudo o que já falou aconteceu várias vezes... é como se fosse um filme de cinema, que passa uma, passa duas, passa três, passa quatro, passa cinco vezes;
Que a última vez que falou com o Leandro foi no ano passado,
faz um ano e meio que não o vê mais;
Que isso é o que consegue lembrar agora
; Que na última vez, a depoente falou para o réu que queria ir para casa e ele lhe disse para ligar para a sua mãe, mas ela informou que estava no sítio e estava o maior trânsito... a sua mãe pediu para falar com o réu, mas a depoente disse que não, porque ficava com medo de ele fazer alguma coisa consigo... que aí passou para o seu pai, ele começou a falar e nesse dia até jogou o celular dele no chão... de raiva... ele veio batendo o pé, lhe trancou no quarto... aí nesse dia que ele lhe trancou no quarto... depois quando ele lhe deixou sair, ele lhe ameaçou amarrar na cadeira (...) que a sua mãe ficou esperando um bom tempo até chegar no andar certo;
Perguntada que coisas o réu fazia consigo quando ia para casa dele, respondeu:
Que o réu tirava a sua roupa e tirava a dele, colocava a minha (...) mas assim a depoente não sabia se vestir direito (...)
que o réu fazia isso quando a depoente era menor e quando era menor não sabia se vestir direito... precisava de ajuda para retirar, para colocar, para calçar, para amarrar... aí ele fazia a maioria das coisas tudo nesse tempo que não sabia... que quando cresceu mais aí que fazia as coisas sozinha; Que tinha o seu banheiro, mas como não sabia fazer as coisas sozinha,
vivia tomando banho no banheiro do réu como ele;
Que réu tomava o banho dele e ela o seu;
Quando foi crescendo foi querendo ter mais a sua vida, querendo ficar mais no seu quarto, porque já tinha um DVD lá... que ficava só no seu quarto depois desse tempo...
que ela mesma foi mais fechando
...
quando ele entrava a depoente já se trancava no quarto para se arrumar, mas antes vivia deixando a sua porta aberta
; Que o réu não recebia nenhuma visita; Que uma vez achou um bando de garrafas de vinho, champanhe... aí perguntou ao réu para que todas essas garrafas de vinho e champanhe, se ele não bebe... o réu respondeu que era porque o seu tio ia chegar... que esqueceu quem era, o nome dele... mas passou um tempo e essa pessoa não veio... que o réu não recebeu nenhuma ligação, tipo para ir buscar no aeroporto... passou um bom tempo e nada, o réu não recebeu nenhuma visita... que o réu, na verdade, não era de receber visita, porque os familiares dele vivem para São Paulo e ele é o único que vive em Belém... que o réu disse que ia receber o seu tio... essa pessoa que chamava de tio, mas que esqueceu quem era, mas não recebeu ninguém;
Quanto ao fato de o réu tirar a sua roupa e a roupa dele, explicou a entrevistadora que conforme foi crescendo já foi se virando (...) quando já não queria mais ficar na casa dele, já ligava para sua mãe... que quanto mais foi crescendo menos ele fazia... porque já ficava só na sua... era difícil de ir brincar... porque na casa do réu não tinha nada, só era livro e a depoente estava aprendendo a ler ainda... que gostava mais de brincar, mas como lá não tinha brinquedo para brincar, ficava mais no DVD (...) o réu ficava só trabalhando... era como se quanto mais a depoente fosse crescendo, mais difícil ia ficando ele lhe conquistar... até que conseguiu falar para a sua mãe
... porque tinha medo de falar para a sua mãe e ele ficar sabendo... porque tinha medo de que ele fizesse alguma coisa com consigo... porque ainda era criança e não tinha poder de nada, a sua mãe não estava presente... não sabia de nada, depois que falou para ela... acha que contou para ela no ano passado; Que não se sentia confortável de estar ao lado do réu;
Que já não se sentia muito confortável porque
sentia
que ele queria fazer alguma coisa com ele, então já queria ir logo embora para a sua casa... porque geralmente só passava o final de semana com ele;
Perguntada se aconteceu alguma coisa que lhe deixou desconfortável, respondeu
:
Que lhe deixava desconfortável o fato de o depoente querer lhe separar da sua mãe... porque era muito apegada a sua mãe... até hoje é
;
Perguntada sobre qual comportamento do réu lhe causava estranheza, desconforto
, a vítima respondeu
que o réu vivia lhe falando coisa sobre a morte dela... que uma hora ele ia morrer... que podiam lhe matar... acidente de carro, essas coisas, então ficava com medo
... que pensava que isso que ele falava podia ser provocado por ele... que ele podia fazer isso... então ficava com medo;
Que relacionado ao seu corpo, o réu lhe tratava como esposa dele... mas assim não sabe dizer muito bem como é tratar uma esposa, porque ainda não é casada, ainda é criança; Ao ser questionada se o réu algumas vez tocou no seu corpo, respondeu que não tomava banho sozinha porque não alcançava shampoo, sabonete (...); Que no momento do banho o réu ficava tocando em seu bumbum, no seu peito... e a depoente não gosta que fique pegando em suas partes íntimas, que nunca gostou (...); Que quando era menor sempre tomava banho com a babá, para pegar shampoo, sabonete (...) ligar o chuveiro, porque não alcançava, fazer essas coisas básicas para a depoente... escovar o cabelo e lhe vestir... que só a sua mãe hidrata o seu bumbum por causa da alergia... só ela, que sempre foi a sua mãe que fez essa parte de higiene pessoal
;
Que não falou para o réu que não gostava de ser tocada, porque não sabia falar direito... as palavras não saiam certo, mas divididas
;
Que não sabe explicar como o réu lhe dava banho
; Que o réu não pedia que a depoente fizesse algo nele, ere ele que fazia o tempo todo; Que nessa hora do banho era o réu que tirava a sua roupa, lhe vestia... que como na casa dele ele não recebia visita e a sua mãe mandava remédio, porque sempre teve essas alergias, a sua mãe mandava remédio para a depoente se passar, só que não alcançava e ele que passava por ela; Que o réu a beliscou muito... ficava lhe beliscando várias vezes; Que o réu lhe beliscava no bumbum e na área em cima do peito... que o dedo dele era muito forte; Que sobre a última vez que ele lhe deu banho foi quando tinha 8 anos, porque foi a última vez que falou com ele... que ele lhe lavou com raiva, lhe lavou apertando, lhe vestiu apertando... apertando com muita força... que as vezes ficava marca... que por isso chorava e não queria ir para a casa dele, mas a sua mãe não entendia
; Que sobre o réu lhe apertava no bumbum, no peito, na perna, na coxa, que lhe apertava em tudo o que aparecia (...); Que na sua visão o réu se aproveitava dela no tempo em que ela não conseguia se vestir; Que no tempo que começou a aprender a se vestir se virava sozinha... aí não precisava mais do réu... já aprendeu a fazer o seu ovo... já se virava sozinha; Que o réu se aproveitava dela por não conseguir fazer as coisas sozinha... necessitava de ajuda... precisava de ajuda para fazer as coisas... ou para alcançar algum... porque assim quando precisava fazer o seu ovo, precisava de ajuda para alcançar os materiais, o ovo.... e ele lhe ajudava lhe segurando e era como se a mão dele escorregasse na sua bunda... isso que não entendia... porque tinha o seu banquinho para botar para subir, mas o réu logo queria lhe carregar... sendo que podia arredar o seu banco e subir sozinha; Que o réu tirava toda a roupa dele de cima e de baixo;
perguntada se o réu lhe mostrava seu órgão sexual, como conhece ou nomina o órgão masculino, respondeu:
que ainda não está nessa parte, que nunca ouviu falar, que aprende da ciência no corpo humano na escola, Que o réu mostrava o pênis (a depoente aponta o local, ao ser questionada pela entrevistadora, pois não sabia o nome do órgão;
Que o réu nunca lhe pediu para tocar em seu pênis; Que nenhuma outra pessoa fez algo parecido
(no sentido de tocar, apertar o corpo da depoente, apertando o bumbum e o peito)... porque o réu não recebia visita... e a empregada da casa só ia na sexta ou segunda... que só o réu fazia isso mesmo; Ao ser questionada sobre os relatos de que o réu se comportava, fazia com a depoente como se esta fosse a esposa dele, e quem lhe falou isso, respondeu:
Que quando tomou coragem para perguntar para a sua mãe sobre como eram essas coisas, a sua mãe foi lhe explicou como era que se fazia e a depoente foi percebendo que tudo o que a sua mãe lhe falou era parecido com o que réu fazia... foi assim que foi percebendo; Que ninguém lhe mandou ou orientou dizer isso
; Que muitas vezes o réu falava que sua mãe havia lhe mandado dizer isso, sendo que nem saber, ela sabia... que não entendia... porque como a sua mãe ia mandar falar essas coisas se nem estava presente no local, nem sabia que isso acontecia; Sobre como o era o relacionamento as sua mãe e do seu pai, disse:
Que o tom de voz deles era como se fosse com raiva
... o dele... mas a sua mãe sempre foi de dizer obrigada... que sua mãe sempre foi de agradecer por ficar uns dias com ele... que sua mãe não sabia que isso acontecia... que sua mãe trabalhava no sábado, e a depoente ficando com o réu ajudava... tipo porque no sábado a empregada tirava folga, aí a sua mãe a deixava com eles no sábado, para ir trabalhar... aí ele ajudava... pelo menos a sua mãe pensava;
Que uma vez a sua mãe lhe disse que o réu bateu nela... que já deu soco nela; Que antes da depoente a sua mãe teve um filho, mas perdeu, por ela fazer muito esforço; Que a sua mãe não gosta de relembrar do passado, pois fica muito triste... porque ela fica pensando que um pai deveria tratar a filha com amor e carinho (...); Que a sua mãe é a única pessoa com quem compartilha isso; Que falou para a sua mãe logo da última vez que saiu do apartamento;
Que não sabe explicar como foi que falou para sua mãe, mas foi quase igual a tudo que você me perguntou e as respostas que fiz
; Que quando ia para a casa do seu pai, fazia outras atividades com ele... ia para o parque de ciclismo, porque tinha uma bicicleta... ia para a praça... para o parque da Santa em Setembro, porque em Setembro era o mês que ficava com ele... só para ir para o parque... mas em julho viaja com seu pai... passava todos os julhos para São Paulo... na verdade, um era com o seu pai e outro com a sua mãe;
Que viaja não apenas com o réu... que viajava com a babá também, que a sua mãe mandava
... só que quando estava com a babá, ficava só do lado dela, mas quando era a folga dela para ir ao shopping de São Paulo, passear em São Paulo, enquanto isso... ela não voltava das folgas, ficava grudada nas suas tias... grudada nos seus primos... e nas viagens era onde toda a família ficava reunida,
então era difícil ficar apanhando
; Que as vezes dormia com o réu lá... mas dormia com a Rejane no quarto de hóspedes;
Que gostava de viajar com o réu, porque ficava ao lado dos seus primos, tias e tios... que era difícil vê-los, então ficava feliz quando os via
;
Que muitas vezes não gostava de ficar com o seu pai porque ele era muito sério e se alguém o atrapalhasse ela já ficava nervoso
... sempre teve medo de falar muito com ele
porque ele já tinha aquela cara de bravo
e se alguém incomodasse ainda ficava mais chateado ainda;
Que quando a Rejane ia embora o depoente passava mais tempo com ele... e no dia seguinte o réu via que tinha que entregar um trabalho e tal, ficava nervoso... aí parece que a culpa é sua; Que não sente falta do réu;
Que acha que não dá para sentir falta de alguém que quer mal para a outra, não é?... pelo menos não porque o réu queria lhe separar da sua mãe e isso já lhe deixava bastante abalada e a depoente não gostava de se separar da sua mãe nenhum pouco e só ficava dois dias com ele
; Que não tem vontade de ver o réu atualmente; A vítima pergunta à entrevistadora se irá ver o réu no dia do depoimento; A entrevistadora pergunta o motivo, tendo a vítima respondido: Que não quer ver o réu porque ele lhe deixa triste, sabendo que podia ter um pai que lhe amasse, que gostasse dela; Que o pai da Maria é o Mauro, que é o seu padrasto, mas é pai da Maria... ele é bem legal... bem gentil... ele pergunta se a depoente está com fome, quer passear, que ver filme no cinema... ele lhe acompanha... ele lhe explica... ele lhe acompanha nos deveres de casa; Que o seu pai tinha um álbum de fotografias; Que não sabe muito sobre o álbum, porque o réu não tinha vários álbuns, só alguns de recordação mesmo... com a depoente pequena, as sua fases... fases de crescimento de desenvolvimento; Que tinha algumas fotos suas impressas pelo computador; Que não sabe como explicar; Que esse álbum ficava em uma gaveta... embaixo de uma portinha... lá tinham várias coisas... tinha álbum de quando a sua mãe se conheceu com ele, de quando a sua mãe estava grávida dela... têm várias fotos assim; Que parece que a capa desse álbum era preta de couro.... aquelas capas assim antigas, para deixar de recordação de toda a família; Que quando tiravam fotos, mandavam imprimir no Natal e colocavam dentro do álbum; Que não lembra direito o tamanho desse álbum; Que na casa do seu pai ficava vendo vídeo, andava de bicicleta, pedia para a babá ler livro para, ouvia música... porque o réu tinha tipo uma coleção de CD de cantores; Confirma que está morando em um sítio... pois tinham um terreno e tinham construído uma casa lá... era casa para final de semana, mas acabou que tiveram que morar lá... só por algum tempo, até achar um apartamento ou uma casa... que agora arranjaram; Que tinha um sítio que acha que era da família do réu... que dava comida para cavalo, tinha um pula-pula... mas só ia em julho e dezembro...
que ia com o réu e a babá
; Que nesse sítio bebia refrigerante... mas a sua tia lhe oferecia bebida... mas, claro, sabia que não era o certo, então não provou... que quando voltou da viagem contou logo para a sua mãe que ela lhe ofereceu;
Que a tia só ofereceu uma vez
, mas que sabia que não era o certo, então não aceitou; Que não se lembra de alguma bebida que parecesse com um chá, só bebidas relacionadas a comemoração;
Que a sua mãe lhe fala sobre o réu que um pai que ama realmente a filha, não deveria fazer essas coisas, não deveria tratar como esposa, não deveria pegar nas partes íntimas... porque pai deveria ser como se fosse um protetor da filha... protegesse a filha... assim, cuidasse dela... se ela caísse ajudasse a levantar... fazer comida... se machucasse, ligar para lhe ajudarem... se acontecesse alguma coisa, avisar a sua mãe... que essas coisas aconteciam as vezes, só as vezes
... que o réu nunca foi de pedir ajuda para ninguém... ele sempre foi de querer solucionar sozinho; Ao ser questionada se no sítio onde morava com a sua mãe não chegou a tomar alguma bebida, algo parecido com um chá, relatou: Que não... assim mas nada alcoolico... só mesmo chá de erva cidreira... esse tipo de chá, quando adoecia muito... que quando adoecia a sua mãe lhe dava... (longa pausa)
que tem um outro chá, mas é a sua mãe que faz e ela nunca provou
... só era para os adultos; Que não sabe explicar sobre esse chá para os adultos, que não sabia como era o processo de fazer, então não sabe como explicar; Que não sabe direito o nome desse chá, que é um nome estranho; Que Santo Daime é da igreja da sua mãe...sabe que é uma igreja, mas não sabe dizer realmente o que que é; Que o réu também fazia parte disso, que ele já bebeu o chá que a sua mãe bebe; Que não lembra de ter tirado nenhuma foto recente com o réu.
A testemunha de acusação
Rejane Furtado Monteiro
, relatou em Juízo o seguinte: ¿Que tomou conhecimento dos fatos pelos dois... primeiramente pela senhora Valdete, mãe da vítima... que estava em Igarapé-Açu, onde está morando atualmente com a sua irmã,
quando ela lhe ligou um dia pela manhã e disse que o pai da Júlia tinha abusado dela
... que ela tinha feito um comentário com a babá dela;
Que a depoente disse a genitora da menor que não sabia de nada
; Que não sabe se foi nesse dia que a senhora Valdete soube dos fatos...
que ela soube através da babá
;
Que a mãe da menor lhe relatou que a vítima disse para a babá que o pai a beijava, essas coisas assim... que o termo usado foi que ele abusava da vítima... não detalhou o tipo de abuso
; Que não lembra bem, mas acha que ligou para o réu e comentou
... perguntou sobre o que estava acontecendo; Que o réu ficou assustado, horrorizado; Que não ligou no mesmo dia em que soube dos fatos; Que tomou essa iniciativa não porque tenha relação de amizade... mas gosta muito da menina e ficou horrorizada com o que lhe falaram;
Que foi babá da vítima por muito tempo... (...) em 2007... ficou sendo babá da vítima até 2011, 2012... que a vítima tinha, na época, em 2007, 3 (três) anos e ficou com ela até os 8 anos dela
;
Que nunca observou nada estranho
; Que a vítima não tinha o hábito de inventar coisas; Que a genitora da vítima não lhe disse quando ocorreu o abuso... só ligou muito nervosa nesse dia e lhe falou sobre o abuso... que perguntou a depoente tinha conhecimento... era para pensar bem... que insistiu que era para lembrar;
Que se soubesse de algo teria falado, por se tratar de uma criança
; Sobre o relacionamento entre o casal, respondeu que não teve muito convívio com o casal, porque quando foi trabalhar com eles, ela tinha chegado a pouco tempo em Belém e pouco o via em casa; Que o casal se separou... quando eles se separaram, a depoente ficou trabalhando para os dois... para ele como diarista, para ela todos os dias e no final de semana ia para a casa do réu com a vítima; Que nunca presenciou a discussão deles, mas ouvia algumas vezes por telefone; (...)
Confirma que a criança tinha assistência integral tanto do pai quanto da mãe... em todos os sentidos, assistência médica, carinho... era uma criança bem querida tanto por um quanto por outro; Que sempre conversava com a vítima; Que após os fatos não chegou a conversar com a vítima,
foi quando ela isolou a vítima de todo mundo
; (...) Que depois do que aconteceu não teve mais contato com ela; Que ela mudou para Benevides e não teve mais contato com a vítima; (...) Que chegou a prestar depoimento na Delegacia; Que a genitora da vítima disse que a depoente ia ser chamada na Delegacia (....); Que o casal só tinha essa filha; Que ela lhe disse na época que tinha passado por tratamento psicológico e não falou o tempo e que tinha feito uns exames, em função dos fatos; Que a vítima estudava; Que algumas vezes ia buscar a vítima na escola; (...) Que vítima tinha contatos com outros homens na família... o primo dela que morava com a dona Valdete (...); Que ele é irmão da genitora da vítima; Que não presenciou nenhuma brincadeira estranha e nem diferente entre o réu e a vítima ... brincadeira como pai e filha... nada mais; Assistente de Acusação: Que procurou pelo réu depois que soube dos fatos, porque antes não sabia de nada, não tinha porque procurar por ele; Esclareceu sobre a convivência posterior, após ficar sabendo...
a genitora da vítima se isolou com a menina... ninguém ficava mais a sós e ela ficou lá para o sítio... então ninguém tinha mais contato com a vítima... nem o pai, nem a depoente
;
Que quando o réu tentou ir ver a menor na escola ela fez o maior escândalo
...
não queria que ele se aproximasse... que então perceberam que ela não queria mais deixar a menor perto (...); Que até hoje não viu mais a vítima
. Defesa: Que o réu era um pai muito carinhoso, brincalhão... brincava muito com ela... sempre fazia as vontades dela; Que não chegou a ver agressão física;
Que eles brigavam sempre porque a genitora da vítima levava a menor para o sítio e quando voltada de lá era muito tarde e então ele não gostava que ela viesse tão tarde do sítio com ela dirigindo com a criança no carro; Sobre o que acontecia nesse sítio, respondeu que eles diziam que era uma religião... que não sabe se é uma religião, uma seita, não sabe o que é
... que é um sítio, tem uma casa, que já estavam construindo várias casas... tipo uma comunidade... tem uma igreja;
Que consumiam um chá de Santo Daime
; Que viu a vítima uma vez consumir esse chá... pouco antes de se retirar, de sair do sítio, viu a Júlia tomar naquele no copinho de dose... viu ela dar um pouquinho para a vítima... ela disse que só era um pouquinho e não fazia mal; Que a vítima depois ficava alegre brincava...normal; Que a genitora da vítima chegou a lhe oferecer esse chá; Que depois de tomar esse chá se sentiu mal, que viu coisas que tinha certeza que eram e depois viu que não; Que tomou só um pouquinho;
Que ver a menor tomar nunca viu, mas que ela dizia que dava para a vítima, dizia que era bom que limpava a alma, essas coisas assim
; Que
a vítima reclamava que queria o seu pai sempre presente com ela, e ele estava ali estudando, na frente do computador e ela queria que ele estivesse 24 horas do dia ali brincando com ela, que eles passeassem juntos, descessem para andar de bicicleta... era essa a reclamação da vítima
; Que quando a Valdete tomava o Daime ficava parece meio bêbada (...); Que quando a vítima ia para a casa do réu as vezes tomava banho com ele, as vezes com a depoente, qualquer pessoa que entrasse no banheiro ela corria para querer tomar banho junto... tomava banho com a mãe dela;
Que não via a vítima ficar nua para o réu, fora o momento do banho
; Que quem trocava a roupa da vítima era a depoente; Nega que tenha visto ele ficar nu na frente da vítima ou trocar de roupa na frente dela; Que na casa da Valdete não presenciou o consumo de drogas... que chegou a ver drogas na casa dela, alguns pés de maconha... que não sabe se ela plantava... que um dia ela chegou de carro com uns vasos, mas não viu quando ela chegou, foi o irmão dela que lhe disse... e tinha uma varanda na casa dela e essa varanda ficava o tempo todo trancada na chave... e a vítima dizia que era a rainha da igreja... aí uma dia a depoente viu que eram vários pés de maconha;
Que via no sítio as pessoas consumindo maconha... mas não na frente da vítima
... mas a vítima estava lá assim como outras crianças; Que nunca viu álbuns de fotos quando ia para casa do réu;
Que quando limpava a casa do réu tinha acesso a todos os lugares, mesmo as gavetas que tinham chave, ficavam destrancadas
; Juízo: Que o Santo Daime é uma bebida, meio escurinha e bem amarga; Que tomou um pouquinho; Que estava aparentemente normal, mas quando foi para o terminal pegar o ônibus para vir para Belém, ficou na frente do ônibus olhou lá o letreiro e aquele ônibus era o ônibus que vinha para Belém, tanto que ficou na frente do ônibus... não tinha nenhuma dúvida... quando o ônibus entrou em Benfica não tinha se dado conta do que que estava fazendo ali naquele ônibus nem de para onde estava indo... quando estava bem dentro em Benfica, olhou para o homem que estava ao seu lado e perguntou para onde esse ônibus estava indo e ele disse para Benfica... ela perguntou se não era para Belém e ele disse que não... se for para Belém desça aqui, passe para o outro lado e pegue um ônibus... que ficou muito assustada porque já era noite, mas não é porque era noite que ia se enganar, morou em Belém há muito tempo; Que só quem frequentava lá era mãe da vítima... o réu nunca participou, era só ela... dessa igreja lá não; Que parece que lá onde eles moravam, em Minas, parece que sim, mas depois só foi ela que ficou... que era a mesma Santo Daime... que o réu participava também, mas saiu, ele não participou mais... que o réu saiu quando eles ainda estavam juntos, só ela continuou frequentando... que ela não sabe o motivo porque ele saiu (...) que o réu não conversava com a depoente sobre isso... ela que lhe falou que ele saiu... que ela frequenta até hoje, quer dizer, até o dia não sabe, mas até o dia em que trabalhou na casa dela ela frequentava, tanto que ela tem uma casa que fica nesse sítio que fica lá em Benevides¿.
A genitora da vítima
Valdete Leal de Oliveira
, testemunha sem compromisso, relatou: ¿Que soube dos fatos por sua própria filha; Que a sua filha lhe falou e posteriormente que foi sabendo do caso, foi juntando as peças, e uma babá sua, que cuidava dela, falou que ela já tinha feito algumas perguntas nesse sentido, a Ediane;
A vítima lhe falou que não gostava mais de ir para a casa do pai dela, porque o pai dela fazia algumas coisas que ela não se sentia confortável
, e como essa declaração... a babá lhe disse que foi por isso que ela (vítima) perguntou se um homem poderia estar mexendo nas partes íntimas da criança; Que houve um acontecimento... a vítima estava tomando banho com a depoente e quis pegar em suas partes íntimas, na sua vagina,
e naquela ocasião falou para ela que não se pode mexer no corpo das pessoas... aí naquela ocasião ela (vítima) falou que o seu pai a deixava pegar no pênis, inclusive a deixava lavar e ficava duro
; Que imediatamente saiu do banheiro, se enrolou na toalha, e ligou para ele; Que como sempre ele gritou; Que já estavam separados; Que se separou dele porque ele era muito violento; Que inclusive tem uma sentença de que ele não pode se aproximar dela, por conta da violência; Que a vítima morava com ela e passava os fins de semana com ele, que era quando ele violava os direitos dela; (...) Que até então ele era um pai acima de todas as suspeitas; Que a vítima lhe disse que o pai a deixava lavar o pinto dele e ficava grande; Que ligou para ele e disse que a vítima estava lhe dizendo que ele a deixava pegar no pinto... no pênis dele; Que ele disse que aconteceu a situação realmente, que ele permitiu que ela pegasse, mas para não traumatiza-la, para que não tivesse problemas em uma outra... num outro momento quando ela fosse adulta, que fosse se relacionar com as pessoas;
Que ele ficou assustado com a situação de ela pegar... ele permitiu que ela pegasse e ensaboasse, mas também não tomou nenhuma atitude para interromper porque ele não queria traumatiza-la
;
Que a partir desse momento falou que ela (vítima) não iria mais para a casa do réu, até tudo ficar esclarecido
; Que na ocasião ela (vítima) não foi mais; Que a vítima tinha aproximadamente uns 5 (cinco) anos;
Que naquele momento parou de fazer as visitas
; Que um dia ele foi na porta da sua casa e disse que tinha uma pessoa que queria falar com a depoente (...) que ele mandou buscar uma tia dele que é fonoaudióloga, advogada, lá em São Paulo, e recebeu a tia dele que até então não tinha nenhum problema com ela; (...) Que nesse dia estava ela, seu companheiro Mauro, ficando na sala, ele, ela, e a tia dele; Que pediu que ele lhe esclarecesse... aí ele disse mais uma vez que tinha acontecido essa situação, mas foi aquilo que falou, que ele não permitiu, não interrompeu, porque não queria traumatiza-la; Que a vítima continuou fazendo as visitas normalmente... porque sendo assim ele estava preocupado com a saúde mental e psicológica dela... e até então ele sempre foi uma pessoa que até onde se via... ele tinha os direitos dele todos preservados enquanto pai, ela visitava; Que começou a observar.... a depoente e todas as pessoas que conviviam... que ela tinha uma forte resistência em ir para a casa dele, de chorar muito, não conseguia verbalizar, de dar entrada na UNIMED; Que ele normalmente pegava ela ou na sexta-feira a noite, quando saia da escola ele já pegava ela e a levava... ou mais tardar no sábado de manhã; Que pagava a Rejane, por sua conta, para acompanhar a sua filha, justamente porque ele é um homem que mora sozinho em um apartamento; Que pagava a babá para ficar sexta, sábado e domingo na companhia da sua filha lá; (...); Que a Rejane diz que nunca viu; Que Rejane sempre ficava com a menor; Que a Julia falou que quando todo mundo saia da casa... que os empregados saiam da casa... é que ele pedia para ela (vítima) tirar a roupa, ele tirava a roupa dele; Que o réu dispensava a babá; Que o réu ficava mais ou menos com a babá um dia e depois dispensava; Que cansou de ligar para a casa do réu querendo falar com a Rejane, mas ele dizia que ela havia ido embora; Que o réu dispensava a Rejane porque ele achava uma intromissão na vida dele e na relação dele enquanto pai e filha, ainda mais porque ela era uma contratada da depoente... ela (babá) acompanhava a sua filha porque pagava ela para ir andar com a sua filha... sua filha era criança, ele tinha os direito dele, sempre teve, inclusive viajava para São Paulo, passava um mês; Que começou a desconfiar da conduta da Rejane quando eles viajaram, foram para São Paulo, passaram um mês de férias em São Paulo, e a sua filha adoeceu lá... não sabe o que aconteceu... e a babá estava preocupada, porque estava sob a responsabilidade dela... por que pagou para cuidar da sua filha por ela (depoente)... já que não tinha mais nada com ele; Que a babá falou que a vítima tinha sido internada, hospitalizada; Que ligou para o réu e ele disse que estava tudo sob controle; Que sua filha ficou uns dias internada em São Paulo e ele falando que estava tudo sob controle; Que disse ao réu que queria uma informação precisa do que estava acontecendo com a sua filha, porque se não lhe falasse iria para São Paulo buscar a sua filha; Que quando a vítima chegou dessa viagem relatou um episódio que... ela toma leito com Nescau... e ela pediu para o pai fazer o leite do jeito que ela gosta... simplesmente leito com Nescau... e ele quis colocar cappuccino, quis colocar umas outras coisas no leite e ela ingeriu a bebida e quando ela bebeu não aceitou porque não era assim que gostava... e nesse momento ele teve um surto dentro do apart hotel em que eles estavam... ele, a filha e a babá... ele pegou todos os brinquedos que tinha comprado lá no Guarujá (...) de férias... pegou os brinquedos, quebrou com faca, praticamente quebrou o apart todo e ela me omitiu (babá); Que quanto ao abuso, começou a lhe chamar muito a atenção o pavor, o medo que ela tinha de se encontrar com este homem; Que a depoente achava que até onde via o réu era acima de qualquer suspeita ...professor universitário, classe média alta, branco... acima de qualquer suspeita... paga a pensão dela direitinho... só que começou a ficar e
as pessoas começaram a chegar: será que esse homem abusa ou não abusa
(...); Que começou a observar que quando dava por volta de quarta ou quinta-feira, a vítima começava : já está chegando o dia do meu pai vir me buscar?... isso era notório... quanto mais se aproximava quinta, sexta, ela adoecia... febre, vômito... e aí criança doente, se questionava o que estava acontecendo; Que praticamente há dois anos atrás a vítima falou que não queria mais ir para a casa do seu pai; Que perguntou o motivo e a vítima disse que o réu fazia com ela algumas coisas que não gostava; Que perguntou que tipo de coisa... o coração apertou... na verdade já tinha uma cisma com ele; Que isso foi posterior ao episódio do banho; (...) Que depois que a vítima passava mal, mas ia para a casa do pai com a Rejane... ela não conseguia verbalizar; (...) Que a vítima não lhe falava o porquê ela não gostava de ir para lá... e até então fora aquele primeiro episódio... aquela história do banho... pagava pensão, levava ela para o parque...
mas quando ela falou que não gostava de ir para a casa do réu porque ela fazia algumas coisas que ela não gostava... e perguntou que tipo de coisas ele fazia... que ele a beijava, encostava a boca e trocava saliva, que pegava nas partes genitais dela; Que imediatamente ligou para o réu e falou para ele não ir mais buscar a vítima, não se aproximar mais dela, que já sabia porque a vítima tinha tanto medo dele
; Que o réu ainda insistiu em ir buscar a vítima no sábado na sua casa; Que disse para o réu que ele estava abusando dela; Que na sexta foi ao ProPaz... sexta-feira no fim da tarde, para fazer a denúncia... chegou no ProPaz da Santa Casa, estava fechado... se dirigiu ao Renato Chaves, estava fechado... foi a primeira pessoa a ser atendida na segunda-feira lá (...); Que na segunda-feira fez a denúncia; Que foram recebidas pelo Serviço Social do ProPaz; (...)
Que nesse contato com a profissional não esteve presente; Que sabe o que sua filha falou pelo documento que foi formalizado
; Que já tem um laudo do ProPaz que atesta o abuso; Que o ProPaz já emitiu um documento que caracteriza o abuso; Que a partir desses fatos a criança passou por várias sessões com duas psicólogas do ProPaz, inclusive atualmente ela é atendida pelo ProPaz (...),
pela severidade das coisas que ele fez com ela
, inclusive a depoente tirou a sua filha do apartamento do réu... ele despejou a filha deles (...)... ele surtou no apartamento; Que o réu falou : tu acha a tua mãe uma heroína, te imagina com um olho roxo e presa numa cadeira, tu imagina se ela vai vir te pegar aqui... e quando olhou no seu celular viu que tinham várias ligações; Que teve esse situação do surto; Que teve que tirar a sua filha lá de dentro do apartamento do réu; Que o réu botou as coisas da sua filha todas na rua; Que mantém um quarto dela (vítima) lá... mantém, acha... até hoje, com cama, armário, quarto de criança; Que esses fatos foram anteriores... que vai falando e vai lembrando; Negou que a relação entre eles (depoente e réu) fosse harmoniosa; Que inclusive tem uma sentença de medida protetiva, porque o réu já tentou lhe matar, inclusive foi por isso que se separou dele; Que a Delegada da Delegacia das Mulheres ficou segurando o réu na delegacia para que a depoente pudesse sair; Que foi em 2007 isso;
Que isso não se refletia na relação com a criança
; Que a depoente a preservava;
Que fazia de tudo para a criança não incomodar o réu; Que o tempo todo a criança estava no seu colo...
ela foi uma criança que demorou muito a andar... que como o réu é doutor, professor da universidade,
ele tem que estudar, preparar os congressos, então não pode ser incomodado
(...); Que quanto a roupa íntima da sua filha, foi no dia que a sua filha... já tinha feito a denúncia, inclusive levou essa prova depois para a Delegada (...) já estava fazendo atendimento no ProPaz, mas estava no auge da situação que foi descoberto (...); Que levou essa prova com o intuito de verificar...
que a sua filha foi fazer xixi no banheiro e tinha uma secreção na calcinha dela, e ela lhe chamou desesperada para falar que era o que o pai colocava nela... ela não sabe falar esperma; Que não teve a conjunção carnal, mas ele fez tudo o que tinha para fazer com ela... é só conversarem com ela
; Que não tem condição de escutar mais nada; Ao ser questionada se chegou a ter uma conversa mais calma com a vítima durante esse processo todo, no sentido de saber se realmente a versão apresentada por ela é a versão que se mantem até hoje, respondeu : Que até hoje faz de tudo para não mexer nessa situação, porque é uma situação que é difícil para a depoente, que é adulta, que tem firmeza nas suas pernas para aguentar (...); Que tem no seu email o Laudo do ProPaz... o ProPaz já disse que ela foi abusada... inclusive aconselha a separação porque ela não tem nenhum afeto com o réu... que não é considerado pai afetivo... é pai biológico; Sobre o tempo que ocorreram esses fatos, disse: Que a sua filha traz idade que não sabe se é a precisa, que é desde os quatro anos dela; Que essa é uma dúvida muito grande que tem dentro de si; Que quando ficou sabendo a vítima tinha 7 (sete) anos; (...) Que no dia do depoimento da vítima no ProPaz tinha um livro preto de registro, desses de capa preta, na mesa da Delegada e ela (vítima) disse meu pai tem um livro desse (...) a vítima disse para a Delegada que ele fazia, batia fotos (...) que o réu arrumava a vítima para tirar fotos, mandava ela tirar a roupa, tirava a própria roupa, arrumava em posições; Que ele tinha um programa no computador que ele tira a roupa das crianças, e guarda esse material lá na dispensa de empregada... um livro preto que ele guarda lá; Que foi para a internet e conseguiu resgatar duas fotos que ele postou na internet, no facebook dele... da sua filha viajando com ele para Olinda, em uma viagem que eles fizeram; Que o réu fala que a depoente faz alienação parental, mas eles sempre tiveram toda a liberdade de sair, viajar, férias, fim de semana... então na ocasião correu na internet e conseguiu resgatar duas fotos, o réu em Olinda com a vítima, a sua filha na frente de duas esculturas de mulher nua... uma com uma bunda desse tamanho e ele coloca no facebook: Julia e a bunda ... está impresso e registrado em Cartório; Que nesse momento falou que o que a sua filha está falando, parece inacreditável... realmente esse cara produz material pornográfico... porque foi isso que ele lhe disse; Que a vítima não falou com essas palavras, mas que ele produzia esse material lá com ele; Que o réu fazia como conto de fadas... o que não é estranho, porque ele é um educador... ele conhece muito bem Freud, ele conhece muito bem Psicologia; Questionada se o réu tem histórico de abusos sexuais dele com outras pessoas, outras crianças, respondeu : Que o réu tinha umas ideias que até então não entendia, mas que ele tinha um projeto de criar uma boneca estilo de criança, tipo boneca de sex shop, mas como se fosse uma boneca infantil; ainda quanto ao histórico: Que o que o réu lhe disse logo que se uniram, que quando era mais jovem, na época da faculdade dele, ele costumava entrar no carro dele e ficar olhando as moças, e aquelas que ele achava mais interessante ele ficava olhando de longe e se masturbando... que o réu falou que nunca mais tinha feito isso, ficava recriminando; (...) Que o réu tem sobrinhas; Que o réu tem uma relação conflituosa com o pai e só vai lá no Natal; (...) Que o réu falava quando estavam juntos, que a depoente não sabia o quanto o pai dele era ruim... o quanto o pai dele tinha feito coisa ruim para ele... e ficavam nisso... não sabe; Que falou para o pai do réu que este estava abusando da neta dele e que gostaria que ele se posicionasse enquanto pai; Que o pai do réu respondeu que nem queria saber disso, que era para resolverem isso para lá; Que o pai do réu é empresário lá em São Paulo... construtor... a empresa dele foi uma das que construiu o Shopping Boulevard aqui de Belém; Que graças ao apoio que dão a vítima é uma excelente aluna, mas é muito ansiosa... (...) ela se cobra muito; Em as informações de que frequentavam um sítio, quando ainda estavam casados: Que a depoente e ele... que na verdade a sua religião é o Santo Daime, que uma religião que está legalizada no Brasil; Que tem uma casa nesse sítio... tem uma residência lá; Que o acusado não frequentava; Que frequentava porque tem uma casa lá; Que no mês de julho ficou todo lá, porque desalugou a sua casa, que morava na cidade nova;
Que a vítima vai com a depoente para o sítio
; Que é um condomínio; Que outra pessoas frequentam; Ao ser questionada se a vítima tem contato com outros homens, respondeu: Que sim, só de oi, porque vive em sociedade, mas fica o tempo todo com ela; Defesa: Que nas fotos do facebook a vítima não está nua;
perguntada se sabe porque o inquérito do Propaz terminou com o não indiciamento, respondeu:
Que não sabe o motivo; Que na verdade sabe sim; Que o réu não foi indiciado pelo ProPaz porque a Delegada na ocasião ia ficar de férias, ela estava substituindo uma colega, e para sair do ProPaz para o Renato Chaves, por conta do crime ter acontecido (...) por falta de provas; Que relatou para obter a medida protetiva que o réu estava as procurando muito, querendo se aproximar da escola, teve até que botar segurança na escola, ficava rondando a sua casa; Que a relação com o réu depois de separada e antes de a vítima ter dito isso era conflitiva, mas depois da separação manteve o respeito da sua parte, e para manter os direitos dele de pai, então sempre falando o necessário e ele sempre lhe agredindo; Que a vítima falava que não gostava de ir para lá (com o réu); Que deixava a vítima ir porque o réu é pai dela e tinha nada, até então, que falasse o contrário e era o direto dele... preservava; Que fizeram uma separação de comum acordo, amigável; Ao ser perguntada se mesmo cismada, deixava o a vítima réu viajar com o réu, respondeu que a vítima sempre viajava com a babá, que pagava para ficar o tempo todo com ela; Confirmou que a babá viaja também para todas as viagens, porque ela era de menor, precisava de um cuidado especial; Que pagava a babá para viajar com a vítima, porque ela é uma criança de quatro anos que precisa de cuidados especiais, alimento, banho;
Foi perguntada se o pai não podia prestar esses cuidados, tendo respondido que acha que não... não da forma que se deve ter... que uma mulher, uma cuidadora, cuida de uma criança; Que o réu era uma pessoa de pavio curto, então sempre colocou uma babá para que não irritasse o réu
, ficasse protegida mesmo, de qualquer estresse, para que ela tivesse tudo na horinha certa dela, o banho, a comida, para que ela ficasse bem; Que procura não falar com a vítima sobre o que ocorreu... as coisas vãos e falando por si só; Que nunca chegou a falar nada do pai para a vítima; Que a vítima não pergunta; Que a única coisa que não consegue responder para a vítima é quando ela fala para a depoente: mamãe eu não entendo porque um pai faz isso com uma filha e a depoente só fala para ela eu também não e se cala; Que no sábado quando réu foi buscar a vítima, esta presenciou a discussão entre a depoente e o acusado... que estavam presentes a sua mãe e a vítima... que a única coisa que falou foi que já sabia do que ele fazia
e que ele não podia mais se aproximar dela
... que já estava fazendo as denúncias... que ele não podia mais se aproximar dela... que o réu só saiu da sua casa porque a depoente disse que ia chamar a polícia... teve que se trancar dentro da sua casa... isso foi no ano de 2007; Que a vítima não teve tuberculose em 2007... só a depoente... que tem até um laudo dizendo que ela não teve; Que como a vítima vivia com a depoente, que é mãe dela e cuidava dela, ela teve que fazer toda a profilaxia justamente para que não chegasse a ser contaminada, como não foi; Que ela não teve nenhuma doença em 2007, ela nunca foi doente, que inclusive está com um atestado médico da sua médica que lhe cuidou no tempo em que teve a tuberculose e fala que a vítima só fez o tratamento profiláxico, justamente para não ter risco nenhum; Ao ser questionada se ministra o chá do Santo Daime para a vítima,
respondeu que a criança pode tomar desde que acompanhada (...) é legal; Quanto as reações apresentadas pela vítima quando toma, que ela toma muito pouquinho
(...) porque como uma criança qualquer ela tem aula, faz inglês, tem suas atividades, e não costuma tirar a sua filha do ambiente natural dela para nada, mas quando tem uma festa, um aniversário, um casamento, entre os seus irmãos, nessas ocasiões ela vai e por isso, por preservar o ambiente, foi por isso que fez uma boa casa naquele sítio, para que a vítima fique dormindo com empregados, com as irmãs, com a irmã, enquanto professa a sua religião; Em relação ao consumo de drogas ilícitas perto da vítima, disse que saiba não; Que talvez o pai dela consumisse drogas perto dela; Que lá no sítio que saiba não são consumidas drogas ilícitas; Que nunca plantou maconha em sua casa; Que a vítima nunca teve acesso a isso;
Que a única coisa que fuma de vez em quando é tabaco
; Que nunca consumiu maconha; Que veja, nunca viu lá na igreja do Santo Daime ninguém fumando maconha; Que é uma pessoa que tem seus filhos, cuida da sua casa, inclusive está até desvinculada da igreja, já não frequenta mais a igreja, e quando frequenta é uma ocasião em consideração ao irmão que ou está casando ou está fazendo batizado, que são amigos (...) e
mesmo agora já está indo mais para a evangélica quadrangular
; Juízo: Que na época desses fatos morava em uma casa em Ananindeua; Respondeu que gosta de samambaias, ao ser perguntada se gosta de plantas; Que nunca levou vasos de planta para a sua casa, que essa informação não procede; (...)
Que a vítima não mantem nenhum relacionamento com o pai, nem por telefone, nada
; Que o Promotor lá de Benevides disse que na ocasião que essa que seria a medida protetiva, porque entrou com o pedido de uma liminar; Que desde lá a vítima não teve mais contato com o réu; Que a vítima quando fala no pai quer saber esse tipo de pergunta... ela não entende; Que a vítima não manifesta saudade ou intenção de ver o pai; Que o pai que a vítima considera... no caso que ela tem uma relação afetiva... que foi o seu segundo companheiro depois do réu, que é o pai da sua segunda filha... a vítima chama ele de pai, tem o maior carinho por ele... que não está mais convivendo com ele... que depois que soube do abuso não quis mais nem saber, quis foi ficar longe, de manter distância¿.
Em depoimento,
Francisca Braga de Nazaré, testemunha de acusação
, narrou: Ministério Público: Que conhece o réu desde 2010; Que trabalhou para o réu como diarista; Que não conhece a mãe da vítima; Que conhece a vítima; Que trabalhou para o réu do período de 2010 a 2014; Que nos dias em que estava na casa do réu, via a convivência dele com a vítima; Que trabalhava como diarista dois dias na semana... dia de segunda-feira e dia de quinta-feira; Que algumas vezes a vítima passava esses dias na casa do réu... que algumas vezes já a encontrava lá... que eram raras as vezes; Que durante a permanência na casa nunca presenciou o réu dando banho na vítima... que a depoente a ajudava; Que entre o réu e a vítima o relacionamento era normal; Confirmou que nunca viu no celular ou no computador do acusado nada que indicasse alguma situação anormal; Que a criança não lhe participou nenhum fato envolvendo ela e o acusado; Que chegou a ter contato com a mãe da vítima duas vezes só... levando um dinheiro para ela que veio buscar no protão... dinheiro que acha que era da pensão, algumas coisa assim; Confirma que estava passando apenas o dinheiro para a mãe, que ele tinha deixado, e um presente que ele trouxe de viagem, só isso; Que a criança era muito feliz... via isso nela; Confirma que a vítima não lhe falava nada de estranho sobre a mãe; Que não conhece os familiares da vítima; Defesa: Que a vítima mesmo tomava banho e a depoente a ajudava... ela se arrumava... ela tem o quarto dele; Que a vítima não se trocava na frente dele; Que nunca viu o réu se trocar na frente dela; Que nunca presenciou nenhuma briga entre a vítima e o pai; Que na casa do réu tem quarto de empregada e uma dispensa na área de serviço... tem uns armários, que é guardado só livros lá e a depoente que arrumou; Que a depoente que arruma esse livros; Que nunca viu um livro de capa preta lá; Que não tem nenhuma parte da casa que não tenha acesso, fique trancada; Que nunca viu nenhum álbum de fotos com a vítima nua; Que a única foto que vê lá e a da mãe dele e do pai dele... que é uma foto grande; Que não vê álbuns de fotos lá; Que tudo é aberto lá... nada é fechado; Que antes de ele se mudar para lá já tomava conta para um outro morador; Que a vítima brincava normal, como qualquer criança; Informou que a vítima nunca lhe passou que quisesse falar com a mãe enquanto estava lá.
A
testemunha de acusação Ediane Eline Oliveira Moraes
, ouvida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Benevides, em 26/11/2014, por meio de Carta Precatória, portanto, antes do pedido de desistência homologado pelo Juízo, na audiência de instrução em julgamento realizada no dia 31/03/2015, relatou o seguinte: Ministério Público: Que viu o réu somente umas 3 vezes só;
Que tomou conhecimento dos fatos porque a mãe da vítima lhe falou
; Que uma semana antes, quando a criança viajou com o pai, no outro dia quando ela chegou, a criança estava triste; Que a depoente perguntou o que a vítima tinha e ela respondeu assim para depoente...
ela ficava perguntando sobre quando uma pessoa pega nas partes; Que teve esse diálogo com a criança; Que perguntou para a vítima quem lhe pegou; Que a vítima não disse nada
; Que passou uns (3) três dias, na mesma semana, a vítima contou para a sua mãe que o pai tinha abusado dela; (...)
Que a vítima não lhe falou nada sobre o que ocorreu
;
Que a mãe da vítima lhe disse que o réu tinha abusado da criança
; (...) Que não sabe se a vítima apresentava algumas lesão; Que a vítima foi levada para o médico; Que antes a vítima sempre falava do pai (...); Que eles estavam no apartamento morando e depois se mudaram (...) que ficava só a depoente, a bebezinha e a vítima... (...) que a vítima ficava longe do pai,
sempre
reclamando... quando o pai ia buscar a vítima no apartamento (...) a vítima chorava muito e para a depoente falar para a sua mãe que não queria ir com o seu pai; Que a mãe conversava com a vítima dizendo que tinha que ir com o pai, porque é seu pai, tem que passar o final de semana... só que a vítima não falava nada... que perguntavam para a vítima, mas ela não falava nada... só chorava muito; Que trabalhava com a mãe da vítima... ficava com a Julia e a Maria Isabel... cuidava delas; Que na época em que trabalhou eles (casal) estavam separados; Confirmou que ele o réu ia buscar a vítima nos fins de semana; (...) Que quando aconteceram esses fatos eles (casal) já estavam separados; Confirma que a guarda ficava com a mãe da Julia e o réu final de semana ficava com ela, era mais ou menos assim que funcionava; Confirma que essa situação aconteceu quando a vítima ficava com o réu; (...) Que foi nessa viagem, para Mosqueiro, acha a depoente; Que a mãe da vítima não foi nessa viagem; Que a mãe da vítima lhe falou que sempre viajava só eles; Confirma que teria acontecido lá para Mosqueiro essa agressão; Que não tomou conhecimento de outras situações, apenas essa; Que a vítima lhe falava que não queria ir para a casa do pai, chorava para não ir; Que a vítima sempre falava que tinha segredo ela e o pai dela, que não podia falara com ninguém; Que a vítima era muito inteligente; Que prestou depoimento na Delegacia na época; Após a leitura do seu depoimento prestado na Delegacia, confirmou o teor deste; Defesa:
Que a vítima reclamou
só uma vez
para depoente; Que a mãe não lhe relatou outros abusos do pai com a vítima; Confirmou que a relação deles (casal) era ruim, péssima.
O acusado, em seu interrogatório, negou a prática da conduta delituosa, conforme se observa na transcrição de trechos do seu interrogatório:
Que a acusação é absolutamente falsa; (...) Que o que lhe trouxe a vara foi a relação tumultuada que existe entre o interrogado e a Valdete Leal de Oliveira, mãe da sua filha; Ao ser questionado sobre a motivação da genitora da vítima, relatou que é uma resposta complexa, que está há dois anos esperando a oportunidade de esclarecer esse assunto e já se perguntou várias vezes o que a levou a fazer isso, então é uma conjunção de fatos, que envolve da sua perspectiva um mal entendido da parte da mãe, que é alimentado por uma personalidade muito agressiva muito violenta, misturada com vontade de lhe prejudicar, com vontade de estar presente na sua vida seja de que forma ela conseguir se mostrar presente, e pelo que leu, viu nos depoimentos dela é claramente essa intenção de prejudicar, porque consegue detectar em tudo o que foi dito aquilo que é uma verdade, aquilo que é uma meia verdade, aquilo que é uma distorção, aquilo que é uma mentira totalmente consciente que ela está fazendo, o que é uma distorção... uma tentativa de enredo... que pode detectar todas essas coisas... que está até já se estendendo demais nessa resposta, porque tem muito a dizer sobre cada menor passo do depoimento, mas não será interessante dizer isso dessa forma, conforme vem na sua mente, pois pode ficar ali horas falando, então gostaria que fossem feitas as perguntas que na visão da Juíza são as perguntas que vão trazer o esclarecimento que a magistrada precisa; (...) Houve um fato que um que é o primeiro momento quando a mãe levanta a suspeita de que teria havido alguma abuso... que é o momento em que a Julia pergunta se pode tocar nas partes íntimas da mãe... e simplesmente a partir de uma resposta da Júlia de meu pai deixa eu tocar nas partes íntimas dele, ela (a mãe) construiu toda uma situação imaginária na cabeça e passou a alimentar isso e entra em conflito com o interrogado a partir da sua construção interna;
Que esse não era o contato normal que acontecia regularmente, esse é um contato que de fato aconteceu uma vez, no momento em que, por ser um pai separado e estar convivendo sozinho com a sua filha durante os finais de semana... era o interrogado quem dava os banhos nela, muitas vezes, por uma questão de conveniência... não podia... criança pequena... dar o banho nela e depois ir tomar o seu banho e deixar uma criança sozinha pela casa... então tomavam o banho juntos, e isso foi desde pequena, até o momento em que ela vai crescendo e se tornando mais curiosa a respeito do corpo do homem e da mulher e as diferenças, e num banho desses ela vira para o interrogado e lhe pergunta: Pai posso ensaboar o pinto?
; Que a vítima sempre ensaboou as suas costas; Que o interrogado ensaboava a vítima e ela o ensaboava;
Que o interrogado concedeu que ela fizesse assim, simplesmente para não criar ali uma situação muito marcante, de algo terrivelmente proibido
; Que percebeu que a vítima estava crescendo, mudando o interesse, que achou melhor não terem mais esse tipo de contato;
Que a partir daí passaram a não mais tomar banho juntos; Que a vítima já estava maiorzinha e começou a encontrar uma maneira de que ela tomasse banho dela e o interrogado o seu separado
; (...)
Que esse episódio aconteceu uma única e exclusiva vez
; Que isso foi em 2010; Que a vítima tinha uns 5 (cinco) para 6 (seis) anos; Questionado se houve algum contato de beijo na boca ou alguma outra coisa, respondeu começa a ficar preocupado de onde que teria vindo essa informação, instrução, que acredita que tenha vindo para que a vítima dissesse essas coisa...
porque foram coisas que, de fato, nunca aconteceram
; Questionado se além do episódio do sabão, de ensaboar as suas partes íntimas, aconteceu alguma outra coisa, que não fosse nesse momento, de repente colocando para dormir, que extrapolasse o momento do banho, se ocorreu algum outro contato físico com as partes íntimas, o interrogado alegou que sempre houve contato físico, e
que também limpava a vítima quando ela fazia suas necessidades, urinava, defecava, era ele quem limpava... esse tipo de contato havia, e muitas vezes a vítima reclamava disso, porque talvez fosse um pouco mais grosso ou violento ao limpar
...
ela reclamava, mas o interrogado insistia em fazer isso por que era uma questão de não deixar a crianças que não sabe se limpar ficar suja... simplesmente isso
;
Que o relato de que teria encostado o seu pênis no bumbum da vítima não aconteceu, que isso faz parte do enredo que está se construindo
(...); Que já estava separado da mãe da vítima quando esses fatos aconteceram; (...) Respondeu ao Juízo quanto a intenção da mãe da menor em relação a tais acusações, que vem pensando em várias coisas, que acha que vê várias mentiras e uma intenção de dolo... que é uma acusação caluniosa... que vê a intenção de lhe prejudicar diretamente... que é uma denunciação caluniosa... em outras horas procura pensar que parece que a Valdete acredita honestamente no que está dizendo... mas fica pensando como pode ser que ela acredite nisso... aí é uma questão de conhecer a personalidade da Valdete e entender o ambiente onde ela foi educada, aonde ela cresceu, o que ela vivenciou quando criança, para que essa possibilidade sejam coisas que façam sentido na vida, na cabeça dela; Que se trata de relações humanas e isso é complicado; (...)
Que a genitora da vítima a partir de uma construção de crenças subjetivas passa a interagir com a menor e reforçar essa crença que ela tem... que aí vê a criança ser interpelada pela mãe, de forma, aí sim, abusiva psicologicamente, e a criança acabe dizendo coisas que entende que a mãe vai aprovar... a criança sendo coagida a dizer coisas
... por exemplo a questão do ficar grande... tocou no pênis do pai no banho e ficou grande... essa palavra ficou grande é muito importante para ela (a mãe), para caracterizar alguma coisa a mais do que o que está dizendo que aconteceu...
que nunca aconteceu o fica grande... não uma cena dessa natureza libidinosa... então ela (mãe da vítima) vai e introduz um fica grande para dar uma conotação diferente a situação
... não foi a criança que fez isso; Questionado sobre o laudo sexológico, que veio acusando uma alteração no tônus e na elasticidade do ânus da vítima, se sabe de algo que tenha ocasionado isso, respondeu:
Que não é uma novidade para o interrogado; Que foi uma novidade para o interrogado foi a interpretação jurídica de que isso tivesse sido o motivo pelo qual o Ministério entendeu que poderia ter havido um ato libidinoso, que seria uma penetração anal
(...);
Que sabe que a vítima tinha prisão de ventre; Que em alguma ocasião... uma ou duas vezes... teve que sair na farmácia para comprar laxante, para poder a vítima se aliviar... que não sabe se há uma possibilidade de levar a isso (...) é o que pode imaginar;

Que acha que a vítima não seria capaz de fantasiar isso, por isso que diz que foi uma interferência da mãe
... isso não é uma invenção da vítima... isso é, na sua interpretação, só pode ser resultado da vítima dando respostas a perguntas indutoras da mãe... do tipo : ficou grande? e aquele olhar que diz a resposta que deve vir da filha e a filha diz : ficou... e aí já vai no depoimento ficou grande... e aí outras coisas dessa natureza (...).
O réu menciona ainda em seu depoimento o fato de que caso fosse essa pessoa descrita pela acusação, não colocaria um título no álbum com foto sensuais, denotando o seu conteúdo, e o deixaria ao alcance da criança. Que lhe causa estranheza essa declaração.
Prossegue, aduzindo que o depoimento da psicóloga, a qual atendeu a menor, embora tenha desistido de sua oitiva por razões de conferir celeridade ao feito, seria importante pois coloca em dúvida tecnicamente os desenhos feitos pela vítima, considerando que ali haviam desenhos e traços que não são infantis.
Argumenta também que a menor não está mentindo, mas está sendo manipulada de forma direta, inclusive com produção de prova falsa.
E continua:
Que o banho ocorreu em 2010; Que a Valdete realimente ligou para o interrogado e quis esclarecer a situação; Que a relação com a genitora da vítima não é emocionalmente muito boa estável; Que em virtude da maneira como fala com o interrogado, lhe acusando, não teve uma reação de dizer que ia lhe explicar... teve uma reação de dizer você está louca... que aí a coisa esquenta; Que passou a não permitir que o interrogado visse a vítima; Que teve que contornar a situação trazendo sua tia de São Paulo para intermediar uma conversa com eles para que as coisas fossem esclarecidas
; Que houve essa conversa...
essa situação aparentemente ficou esclarecida e passou a ter de 2010 a 2012 um convívio absolutamente normal com a vítima; Que nesse período não observou nenhuma alteração de comportamento da vítima, uma convivência normal... que não quer dizer uma convivência perfeita, sem atrito, sem momentos de tristeza, simplesmente uma convivência normal
,
até que... admite com tristeza, que a vítima preferia ficar com a mãe do que ter que ir passar os fins de semana com o interrogado... que toda essa situação lhe levou a refletir isso e tem que admitir isso
;
Que vê isso como uma coisa compreensível, porque a criança de pais separados, tem uma vida cotidiana com a mãe, estabeleceu relações de amizade no ambiente onde ela mora com a mãe, e tem que interromper aquela rotina para passar o final de semana com o pai
... um pai que novamente reforçando...
não é o pai perfeito, que a criança vem correndo, mas um pai que tem momentos de altos e baixos com a criança e diante do desconforto dessa mudança, dessa interrupção no cotidiano, a criança prefere não vir... admite que isso aconteceu
; Que o principal momento de baixo que está querendo chegar... é que
conforme vai notando que a vítima não quer ficar consigo, vai se irritando um pouco com a Valdete
, pois percebe que ao menor sinal de insatisfação com alguma coisa como: você não vai querer comer abobrinha, vai ficar de castigo... nem aconteceu isso, mas está dando uma ideia... coisas simples assim... a vítima liga para casa, comunica a mãe de que está aborrecida porque o pai quis que ela comesse abobrinha, e a mãe assume essa postura sua, como uma Juíza, e vai lhe condenar ou lhe absolver... então ela vai dizer: seu pai está querendo o seu bem, coma a abobrinha... ou então vai dizer: a mamãe vai te buscar;
Que começou a perceber que Valdete estava retirando a sua autoridade de pai, interferindo na sua relação com a vítima de maneira muito direta
;
Que uma vez, irritado com isso, fez uma ironia muito infeliz com a vítima... não teve a sensibilidade de perceber que a criança naquela idade não perceberia aquilo que estava falando como uma ironia... então disse: você está tratando o papai como se fosse um malvado e a sua mãe é a heroína que te salva de todas as situações
... você quer o que? falou para a vítima... que lhe amarre em uma cadeira aqui e a sua mãe vai vir te salvar, é isso?...alguma coisa assim; Que isso foi algo que marcou a vítima; Que viu pelos depoimentos como a vítima lembra disso;
Que isso passou a ser um dos pontos onde a Valdete se apoia para dizer que a vítima tinha pânico de ficar com o interrogado; Que acredita que isso tenha contribuído para que isso acontecesse; Que a vítima não soube distinguir a ironia do que estava falando e realmente acreditou que estava ameaçando de amarrar na cadeira
; Ao ser questionado se tem alguma coisa contra a Valdete, respondeu que não nada contra ela,
mas contra a maneira como ela educa ou age com a vítima, a questão da doutrina do Santo Daime
; Que participou dessa doutrina durante quatro anos; Que conhece muito bem a potência e o efeito dessa bebida, que se chama ayahuasca; Que quando se afastou da dessa doutrina, vindo de Viçosa para Belém, a Valdete continuou... em Viçosa viviam em uma condição muito favorável, porque ao lado da igreja, iam a pé para a igreja e
aqui em Belém a igreja é lá em Benevides e ela ia para os trabalhos e voltava de carro por essa estrada, as vezes, levando a vítima; Que começaram a entrar em atrito por causa disso; Que ela (Valdete) fazia essa movimentação sob o efeito final dos trabalhos, de ter consumido essa bebida, trazendo a vítima de carro
;
Que tiveram algumas brigas por causa disso
; Que a Valdete fardou a vítima (termo utilizado como se fosse uma primeira comunhão, todo mundo faz isso, mas ela fez e o
interrogado foi contra a ideia de tomar decisão pelo filho pela filha de coisas ligadas a religiosidade e a visão de mundo... então quando ela fardou a vítima, fazendo dela um membro formal da doutrina do Santo Daime, que passaria a ter obrigações... claro que são obrigações menores por ser criança, mas que representam obrigações de estar presente nos trabalhos próprios das crianças, de começar a experimentar o Daime... que também foi contra isso
, mas a essa altura já estava separado, morando em Belém e ela para lá, então não tinha muito como controlar isso;
Que não é algo contra a Valdete, mas contra essa atitude e essa escolha que ela fez para a filha, que achou inadequada
; Perguntado se tem algo mais a alegar em sua defesa, respondeu: (...) Que quer caracterizar mais uma vez algumas situações, exemplos que tem de como a Valdete agiu de má-fé, com intenção de dolo, em momentos no percurso dessa história; Que antes desse processo se tornar um processo judicial, o interrogado foi orientado a procurar o Conselho Tutelar para procurar uma solução mais amigável, uma intermediação, um esclarecimento, como a sua tia veio fazer, só que dessa vez ser feito pelo Conselho Tutelar; Que quando o Conselho Tutelar entrou em contato com a Valdete para procurar estabelecer essa conversa, a Valdete, invés de se colocar presente no Conselho, saiu a sua captura... segundo ela mesma disse... esteve na sua casa, esteve na universidade, esteve lhe procurando, então, não sabe por que coincidência ela lhe encontrou a caminho do Conselho Tutelar, na BR... ela estava em um carro que o interrogado não conhecia... ela tinha trocado de carro... ela fez sinal, começou a buzinar esse carro com os vidros escuros, (...) o interrogado abriu o seu vidro e olhou de lá e era ela... teve essa surpresa e ela lhe pediu para estacionar o carro, para não entrar em confronto, atrito ali no meio do trânsito, foi e parou o carro... ela queria que o interrogado entrasse e fosse discutir dentro do carro dela... o interrogado disse que não ia entrar no carro, que estava indo no Conselho Tutelar, que se ela quisesse ir até lá, conversariam lá... que ela lhe seguiu... o interrogado foi na frente e ela foi atrás, até o Conselho Tutelar... quando parou o seu carro no Conselho Tutelar ela já tinha parado o carro dela de trás, e antes de o interrogado sair do carro, ela saiu do carro com um martelo e quebrou o vidro traseiro do seu carro, depois veio com o martelo para a lateral e quebrou o vidro do motorista, e lhe ameaçou de dar uma martelada na cabeça; Que o segurança do Conselho Tutelar segurou a sua mão e chamaram a polícia; Que aquela situação se encerrou ali; Que fez um BO;
Que depois veio a sua surpresa de que ela havia feito uma denúncia de que o interrogado a perseguia, que rondava a casa dela, que ela notou que estava sendo seguida nesse dia, e através dessa manobra ela conseguiu, com uma mentira, simplesmente inventando, distorcendo, invertendo a situação, dizendo que o interrogado a estava perseguindo e conseguiu do Juiz essa medida cautelar para que não se aproximasse dela
; Que durante esses dois anos fez apenas duas ligações, e que aconteceu na véspera e no dia dos pais, pedindo para ver a vítima;
Que é uma pessoa muito agressiva, que é capaz de manipular, de inventar, de mentir, de dar falsos testemunhos
; Que outro falso testemunho que ela deu foi em relação ao uso de drogas outras lá no sítio... foi perguntado para ela pelo Juiz se ela ou outras pessoas consumiam outras drogas lá no sítio, se ela já consumiu algumas vez outra droga, e ela negou veementemente (...)
e todos sabem que nessa linha do Santo Daime o uso da maconha é generalizado... que usou quando era da doutrina também... faz parte do ritual... que a doutrina acredita que são as plantas de poder
... o Santo Daime que é aquela bebida é feito de uma mistura de plantas, assim como a maconha é também uma planta... é parte da ideologia o uso de plantas de poder, chamadas assim; Que sendo uma droga ilícita, ela vai e nega, não tem constrangimento nenhum ao negar aquilo que ela faz e pratica; Ministério Público: Que o santo Daime não é ilegal; Que a maconha é uma droga ilícita; Que deve ter se expressado mal; Que as acusações de abuso sexual não procedem; (...) Que o fato ao qual a denúncia se refere não existiu, mas a denúncia existe; (...)
Que não procede a afirmação de que a vítima não gostava de ir para a sua casa em função dos abusos sexuais
; (...) Que tem haver com o fato de a vítima não interpretar o zelo do pai como um zelo, talvez porque não siba se expressar, porque seja agressivo na hora de dizer come abobrinha; Que o que admite com tristeza é que muito do seu comportamento de pai estava criando na vítima uma indisposição de estar consigo; Foi questionado se na concepção da vítima seria de abuso sexual, tendo o réu respondido que não, que não é a concepção dela; Que o que consta nos autos não é a concepção da vítima, é a concepção da mãe, na boca da filha; Que a mãe da vítima tentou medidas (que o impedissem de ter contato com a vítima) e até onde está informado (...) o Juiz acatou a medida cautelar em relação a sua aproximação da Valdete e pediu para adiar a decisão a respeito dessa decisão de afastamento da filha, ou seja, não tomou nenhuma decisão de afastamento da filha; Que esse processo se refere ao que ela (Valdete) se diz perseguida, ameaçada (...) o nome do processo se chama Perturbação da Tranquilidade; Que existe esse outro processo (Destituição do Poder familiar), inclusive acha que foi alvo, um pouco exagerado, que aconteceu a partir de um equívoco... ela deu uma entrada nesse sentido de pedir uma medida cautelar, algo nesse sentido, que lhe impedisse de ver a menor até que a coisa ficasse esclarecida, não foi concedida, e na verdade foi extinto o processo porque estava instruído erroneamente (...) agora está correndo esse processo de Destituição do Poder Familiar;
Que a alegação para a Destituição do Poder Familiar são esses fatos do processo aqui (abuso sexual); Que o processo está correndo em Benevides
; Que nesse processo (Destituição do Poder familiar) foi ouvido pelas Assistentes Sociais, inclusive uma foi um pouco confuso (...) foi ouvido aqui em Belém, visitaram a sua casa... depois disso foi chamado novamente em Benevides para ser ouvido pela Assistente Social de lá, que nem sabia que o interrogado já tinha sido ouvido aqui; Que até agora não tem mais notícias desse processo;
Que por conta disso o convívio com sua filha está suspenso
; Que soube coincidentemente hoje... que desde que percebeu a agressividade, a disposição da Valdete em criar mecanismos, com coisas formais, para complica a sua situação, deixou de procurar... nesses dois anos fez duas ligações telefônicas e mandou duas cartas para ela e isso virou uns três ou quatro processos de perturbação do sossego dela, inclusive com uma medida cautelar;
Que ficou desde 2012 até hoje sem ver a vítima
; Que hoje haveria o testemunho do segundo ou terceiro ex-companheiro da Valdete até agora, o Mauro, que lhe revelou ali, ele foi dispensado por essa questão tentar resolver o mais rápido possível, por justamente tocado, lhe falado pela vítima... que tinha estado com a vítima nessa semana e finalmente estar restabelecendo a relação com a vítima...
porque a Valdete cortou a relação dele também (Mauro)... porque descobriu que eles haviam se comunicado... e ele acredita no interrogado... sabe que esses fatos são produção da Valdete e disse olha a vítima está sofrendo muito
... que nessa semana a vítima lhe disse que está muito triste que esse caso não acaba mais, que ouviu a mãe conversar com o Mauro sobre vir aqui (...); Que a vítima tema agora voltado a perguntar cada vez mais sobre o interrogado; Que a vítima se refere de uma forma indireta ao interrogado, dizendo que quer ser mergulhadora, porque sabe que ele fez curso de mergulho, tem fotos dele com a mãe em viagens mergulhando; (...) Que tem conhecimento de que a vítima prestou já esclarecimentos nesta vara sobre esses fatos semestre passado; Que tem ciência do conteúdo; Que a vítima não falou nesse sentido de querer aproximação, ela não disse isso; Que a vítima foi perguntada sobre se quer ter contato com o pai e ela disse que não, e quando inclusive foi perguntado o porquê, percebe (...) ela disse assim que acha que um pai, que quer ver uma pessoa que goste dela, que trate bem, e não alguém que não me respeita, que me trata mal (...)
que a vítima está sendo levada a entender que esse processo aqui tem a implicação de afastar ela da mãe, que em vários momentos do depoimento ela manifesta preocupação que o pai esteja querendo tirar ela da mãe; Que uma criança vai se colocar contrário a essa possibilidade
;
Que a vítima opta em não ter o convívio do interrogado para ter o da mãe
; Defesa: Que não tirou fotos da vítima nua no sentido de... outro dia olhando fotos da vítima, encontrou uma foto onde ela está nua... uma foto em que ela está nua; Que ela tinha sete anos, por aí; Perguntado se tem facebook, rede social, respondeu que tem facebook, mas não usa; Que praticamente não utiliza essa ferramenta, e para alimentar inicialmente colocou algumas fotos suas e da vítima;
Que não tem foto da vítima nua no facebook;
Que a Valdete se refere a umas fotos tiradas em Recife, aonde tirou a foto da vítima em frente a uma estátua de uma mulher nua; Que é essa foto que a Valdete se refere como foto pornográfica; Que a sua impressão sobre a relação da Valdete com os ex-maridos é que não é uma relação de construção de um relacionamento afetivo, duradouro e estável;
Que na verdade quando se separou do interrogado ela já estava nessa relação com o Mauro... ela passou a ter essa relação com o Mauro enquanto estava convivendo com o interrogado...
dizia para o Mauro que a convivência com o interrogado era péssima, que ela não dormia no mesmo quarto, na mesma cama, que o interrogado... que é totalmente falso e depois ele foi descobrir isso... depois ela passou a conviver com o Mauro...
que ele tem uma filha com ela e se separou logo em seguida; Que o Mauro abandonou a igreja do Santo Daime aonde ele fazia parte
... que segundo ele mesmo lhe relatou por não se sentir mais a vontade de estar perto dela, próximo dela... que tenta evitar o máximo o contato com ela...
que durante o período de relacionamento deles ela passou a ter um relacionamento com uma terceira pessoa, que passou a morar na casa, que era a pessoa que tinha os vasos com o plantio de pés de maconha na casa, segundo o relato que foi feito aqui
... e depois voltou com o Mauro, então é isso...
que agora está com a quarta pessoa que também soube através desse ex-marido, desse ex-companheiro Mauro, que não é uma pessoa de boa índole... que não quer ficar falando essas coisas porque não conhece
... então são impressões que tem de que ela não está construindo uma vida familiar estável, enfim saudável; Que a vítima desde pequena apresentava alguns problemas de irritação de pele, mas não sabe porque ela mencionou isso de tocava nas alergias; Que em alguns momentos a mãe lhe dava algumas pomadas que devia passar nas alergias da vítima durante os finais de semana;
Que essas alergias aconteciam na virilha, nas dobras, então passava algumas vezes os medicamentos que eram passados pela mãe
; Que nesse período dos fatos a Valdete teve tuberculose e procurou investigar se a vítima estaria ou não infectada...
que foi a pessoa que foi com vítima até o laboratório coletar e pegar o resultado; Que o resultado deu positivo
; Que a vítima começou o tratamento no hospital, e, logo em seguida, depois disso estourou essa questão toda aí, e parou de ter contato com vítima, então não acompanhou o tratamento; Que a Valdete se apoia na percepção que pessoas externas tem de que a vítima talvez estivesse debilitada, para querer atribuir isso ao pânico, ao medo, e ao abuso que ela viesse sofrendo... na verdade ela estava sofrendo de uma tuberculose, e não só isso, ela estava se alimentando e dormindo mal, porque a mãe por uma questão econômica financeira tomou a decisão de sair daqui de Belém, onde ela vivia pagava aluguel e ir morar no sítio lá em Benevides, e a vítima estava na época matriculada na escola aqui em Belém, então saia de Benevides às 6h da manhã para poder chegar às 7h 7h30min na escola, e depois não tinha tempo de ir e voltar então ficava muitas vezes passava a hora do almoço, comia sanduíche no carro, e isso a vítima mesmo reporta...
então ela estava em uma situação de estresse de acordar muito cedo, não ter descanso, comer no carro, comer mal, e ainda por cima ter tuberculose... então se ela apresentou esse quadro físico, deve ser investigadas múltiplas causa ao invés de simplesmente querer atribuir ao que ela está querendo atribuir
...
porque é um fato que não existe
; Que a Valdete optou por fardar a vítima, ou seja, por formalizar o pertencimento da vítima na Doutrina do santo Daime, e a partir disso a criança passa a ter aqueles compromisso de ir nos trabalhos infantis, de ir lá tomar a sua dosinha de Daime... nesse sentido, ela, sim, tomava; Que o Daime é uma substância muito potente, um psicotrópico muito potente, (...) no sentido de que ele é a via de acesso dentro da doutrina ao mundo espiritual, isso significa que uma pessoa que não tenha mediunidade (...) pode passar a desenvolver essa sensação de estar em contato com um espírito, com seres através do uso do Daime;
Que depois da denúncia formulada fez pouquíssima tentativas de restabelecer o contato com a vítima, primeiro porque achava que o inquérito policial era algo que tinha uma solução relativamente rápida, e que a partir disso conseguiria retomar... de fato, não houve indiciamento, mas infelizmente o Ministério Público achou de contradizer esse parecer da Delegada
;
Que quando viu que a coisa ia se estender por um período bem maior, mais dilatado, então tomou aquela primeira providência de falar no Conselho tutelar, mas não resolveu, piorou ainda mais a situação
;
Que depois quando chegou o dia dos pais, tentou ligar, mas não foi atendido; Que mandou uma carta, uma mensagem, e isso gerou outro processo de perturbação de tranquilidade;

Que quando descobriu através do Mauro qual era a escola que a vítima estava estudando, foi até a escola, não procurar a vítima... é bom que isso fique claro (...) ... foi à escola fazer um esclarecimento para a Diretora e para a Professora dela de que a vítima era uma criança que estava passando por essa situação
(...)
para que pudessem dar uma apoio para ela, principalmente porque chegou no dia dos pais e a vítima estava constrangida porque o pai dela não estaria lá
; Ao ser questionado sobre como descobriu sobre essas suspeitas da Valdete, narrou: Que soube lá em 2010... que não repetir toda a história (...) que chamou a mãe para conversar, para ter uma conversa para falar explicitamente sobre isso, sobre como se sentida, que ela estava tirando a sua autoridade, que ela estava interferindo, que a vítima estava submetendo a ela uma aprovação de toda decisão da ordem que o pai dava para ela (...) que chamou par ir a sua casa falou e colocou para ela que essa situação está acontecendo porque você ainda parece que não admitiu o seu engano naquele episódio de 2010; Que foi o interrogado que introduziu esse assunto de novo;
Que simplesmente a partir disso, dois dias depois, ela já tinha feito a denúncia e lhe recebeu de uma forma extremamente traumática para a vítima (...)
ela já saiu do carro como se houvesse um animal feroz e dizendo para a mãe e para a filha corre para dentro de casa (...) e veio para cima do interrogado dizendo que já tinha feito a denúncia, que já sabia de tudo, que a vítima tinha confessado... que perguntou confessou o que... do que você está falando e ela começou a despejar tudo isso; Que puxou a vítima para o lado de si, apontou para o interrogado e disse :
olha minha filha, esse homem nunca mais vai chegar perto de você, então quer dizer que a sua filha estava apavorada do seu lado vendo lhe apontar como um criminoso
(...)
foi uma cena altamente traumatizante (...) que gostaria que percebessem o quanto isso ficou na cabeça da vítima e ela precisa encontrar uma razão para justificar que a mãe tenha tido essa atitude
(...)
que a vítima não vai se colocar contra a mãe e questionar os motivos pelo qual a mãe está fazendo isso... a criança vai procurar encontrar os motivos e vai sempre endossar os motivos, até que ela tenha idade suficiente para ter ideias próprias e espera que não seja esse o momento em que essa coisa toda vai ter que se esclarecer, através da própria vítima;
Questionado sobre de onde acha que surgiu essa ideia da Julia de que ela vai ter que optar entre a mãe ou o pai, respondeu: Que fica procurando os seu erros; Que saiu do Daime, mas entrou em uma outra doutrina que procura sempre... que ainda continua em busca do mundo espiritual e tem essa disciplina de procurar razões em si, dos seus erros;
Que se olhar com distanciamento não precisa procurar em si a razão disso, porque a razão está ali, no momento em que a mãe pega a filha, põe do lado e diz isso que ela disse, já está construída uma situação permanente no emocional da criança, de que ela não vai mais ter acesso ao pai e se a mãe não está disposta a dar acesso ao pai, o pai vai tentar ter acesso a filha como?
...
tirando a filha da mãe... porque de outra maneira a mãe não vai deixar
; Que quanto ao relato da vítima de que interrogado não gostava dela, diz que isso é a construção que a mãe está fazendo... que a mãe precisa dizer: a mamãe não deixa o papai chegar perto de você, porque o papai é mau, o papai não gosta de você, o papai faz maldade com você (...)
então isso é o que a mãe está introduzindo... isso se chama alienação parental
, pelo que saiba, o nome técnico (...)
a Julia é vítima de alienação parental e não de abuso sexual; Que não têm parentes que convivam com a Júlia (...)
.
Nesse contexto, cumpre destacar que partilho do posicionamento de que em caso de crimes sexuais, sobretudo o estupro e o ato libidinoso perpetrado contra vulnerável, a palavra da vítima ganha relevante importância, considerando em crimes dessa natureza, geralmente, não há testemunhas do fato. (...)
Entretanto, na hipótese dos autos,
verifico que, embora a vítima e o próprio réu relatem situações de toques recíprocos no corpo e partes íntimas durante o banho e beijos, observo que não restou comprovado nos autos o dolo do acusado em satisfazer a própria lascívia, elemento subjetivo este essencial para a caracterização do crime, considerando que o estupro de vulnerável não admite a modalidade culposa.
Acerca da matéria, pertinentes os ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt : (...) Neste crime - estupro de vulnerável - é necessário o elemento subjetivo especial do injusto, ou seja, o especial fim de possuir sexualmente a vítima (homem ou mulher), sabendo o agente que é considerada vulnerável, sob pena de não se configurar essa infração penal. (...) (Tratado de Direito Penal. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 118 a 119).
Em que pesem os relatos constante na exordial acusatória, que trazem narrativas detalhadas da vítima quanto as situações de abuso sexual, feitas perante a autoridade policial e no atendimento realizado no ProPaz Integrado, assim como os desenhos de cunho sexual colacionados aos autos de Inquérito Policial (fls. 57/62), destacados como elementos de prova nos memoriais finais apresentados pela Assistente de Acusação,
verifico que no curso da instrução criminal tais relatos não foram ratificados pela infante, a qual foi ouvida em Juízo por meio da Equipe Multidisciplinar da Vara, sob a forma de Depoimento Especial.
Da mesma forma, os depoimentos das demais testemunhas de acusação e defesa,
não foram capazes de elucidar nada em concreto quanto ao fato delituoso em apuração, fornecendo apenas um panorama sobre a dinâmica da convivência familiar.
Quanto aos relatórios, pareceres técnicos e laudos periciais acostados aos autos, observo que estes
não forneceram elementos suficientes de prova da ocorrência dos abusos sexuais sob análise, capazes de ensejar a condenação do réu.
O Laudo Sexológico Forense n.º 55967/2012
foi
negativo
quanto a prática de conjunção carnal e não conclusivo quanto a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em que pese a descrição de (...) ânus com pregueamento normal, tônus e elasticidade diminuídos, presença de fissura na junção dos quadrantes superiores cicatrizada (antiga) (...), concluindo, ao final,
que não há elementos suficientes para afirmar ou negar a referida prática.
Em complementação ao laudo supracitado, atendendo ao pleito formulado pela defesa do réu (fls. 129), na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, foram respondidos os quesitos por meio do Ofício nº 0116/2016-CPV/IML/CPC PC (fls. 220/222), igualmente de forma não conclusiva, quanto aos indícios de atos libidinosos (fls. 220/222), senão vejamos:
(...)
No caso em tela não é observado e descrito a tríade redução de pregueamento, que está NORMAL, diminuição de tônus e diminuição de pregueamento, podendo sim, esta últimas características de origem traumática ou não, motivo pelo qual a Perita não firma, coerentemente, seu convencimento técnico para afirmar que as alterações observadas são de origem libidinosa, motivo pelo qual responde ao terceiro quesito do Laudo desta forma
. (...). E ao final, formula as seguintes respostas aos quesitos: (...) 1- Quais situações podem gerar a perda dos tônus muscular ou existência de fissuras no ânus da criança? Resposta:
Geralmente traumáticas, sejam essas
fisiológicos
ou não.

2 - Se essas podem decorrer de problemas no trato intestinal? Resposta: Sim.

3 - Se tal fissura ou perda de tônus no ânus da vítima poderia se restabelecida sua condição originária ao longo do tempo, caso tal quesitação formulada pela defesa tenha desaparecida. Resposta: Não, uma vez instalada a lesão ela não é reversível, a não ser cirurgicamente.(...).
O Laudo nº 165/2012 (fls. 22/23), concernente a pesquisa de espermatozoide e/ou líquido espermático em uma peça de roupa íntima da vítima (calcinha),
apresentou resultado negativo.
Por sua vez,
a conclusão técnica do Relatório Psicossocial
, elaborado pela equipe da 1ª Vara da Infância e Juventude (fls. 212-verso/2015):
(...) Em nosso contato com o Sr. Leandro, constatamos ser o mesmo basicamente uma pessoa focada em seu trabalho. Apesar de ter nos trazido histórico de relacionamento prolongado, ter dificuldades para assumir um relacionamento mãos íntimo, presumivelmente por acentuado individualismo. Apresentou também alguns recortes de vivência em sua família de origem marcada por tensões e conflitos, que podem relacionar-se ao certo nervosismo que apresenta.
Salienta-se no entanto, que desses aspectos não se pode depreender que não tenha condições de exercer a paternidade em contexto de repertório esperado a seu desempenho e que talvez a elucidação final sobre a ocorrência ou não de abuso sexual possa apenas ocorrer a partir da realização de uma avaliação psiquiátrica, em que se inclua com todos os envolvidos neste caso. (Grifei)
Logo, de acordo com o acervo probatório produzido no feito, conforme anteriormente exposto, verifico que não se têm elementos suficientes capazes de ensejar a condenação do acusado.
(...)
Além disso, o Ministério Público, titular da ação penal, deixou de pugnar pela condenação do acusado, invocando o Princípio do
In Dubio Pro Reo
, ante a ausência de elementos de prova sólidos que autorizem o pleito condenatório.
Dessa maneira,
tendo em vista que não foram produzidas provas durante a instrução criminal que pudessem corroborar os fatos asseverados na peça inicial, é de rigor a absolvição do acusado, conforme manifestação do Ministério Público e da Defesa¿. (Grifei e negritei).

Vê-se, pela simples leitura do
decisum
, que o juízo
a quo
analisou de forma cuidadosa e criteriosa todo o acervo probatório
, concluindo, acertadamente, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório
.

Com efeito, entendo ser imperioso destacar, após minucioso exame das provas colhidas nos autos, as seguintes percepções extraídas das declarações prestadas pela infante em juízo (mídia fl. 57):
1) Ruptura do vínculo afetivo com o genitor, referindo-se ao pai na terceira pessoa ou pelo pré-nome Leandro;
2) Que seus relatos guardam correlação com situações de frustração e raiva do pai, demandando a figura materna;
3) Que, no seu entender, o fato do pai dar-lhe banho, considerando a tenra idade e não saber fazer as coisas sozinha era algo errado.
4) Toda sua narrativa é construída com base na insatisfação com o tempo despendido na casa do genitor, como o tédio sentido por não ter brinquedos, só livros, ou porque o pai trabalhava muito, ou porque não tinha coragem de dizer para mãe que não queria mais ir para lá, porém inexistente relato de abuso de cunho sexual.
5) A infante vê as visitas à casa do pai como uma forma de perder e se afastar de sua genitora.
6) Que sua fala flui com muita calma e tranquilidade, sem qualquer embaraço ou sinal de sofrimento e desconforto, ao contrário, é uma narrativa natural.
7) A criança vê na figura do pai um homem severo, rigoroso e que lhe castigava, narrando que as viagens que fazia com ele eram momentos felizes, porque era difícil ficar apanhando.
8) Suas memórias são de castigos ou severidade na educação e não de violência ou abuso de conotação sexual.

Acerca do testemunho da genitora da criança, destaco que sua versão não encontra consonância, tampouco foi ratificada pela vítima, tendo-me chamado atenção o fato de que quando questionada de que forma se refere ao pai com a filha, o que fala sobre ele para àquela, a mãe da menor ri, agindo com desdém e indiferença (o que desvela para qualquer julgador isento e imparcial a existência de predisposição de prejudicar o recorrido).

Causa-me estranheza, ainda, que, em vários momentos, ao narrar os fatos supostamente ocorridos com sua filha,
não deixa transparecer qualquer emoção, seja de dor, sofrimento ou angústia, postura esta incompatível com a fala de parentes e familiares de vítimas do crime em comento
e, ao contrário, seu relato flui com muita naturalidade e com esboços de felicidade - risos -,
sobretudo quando cita que a situação foi resolvida com o afastamento da filha do pai.

Em relação às demais testemunhas, ressalto que
todas souberam da versão acusatória por intermédio da genitora da menor.

Ademais, quanto à eventual materialidade delitiva, assento com base na prova técnica produzida, em especial no documento de fls. 220/222, que não se pode desconsiderar -
figurando em favor do apelado
- as respostas do perito em face dos quesitos complementares, não se descartando uma possível correlação entre a perda do tônus muscular ou existência de fissuras no ânus da infante, com problemas no trato intestinal, ou seja, as referidas lesões têm origens traumáticas, sejam
fisiológicas
ou não, bem como que, uma vez lesionada a região é irreversível sua recuperação, a não ser que se recorra de procedimento cirúrgico.

Com efeito, nunca é demasiado rememorar que, nos crimes contra a dignidade sexual, em regra praticados sem a presença de testemunhas, as declarações da vítima assumam relevante valor probante, todavia, constato no caso, que seu testemunho não ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, tampouco foi corroborado por qualquer outro elemento, o que o torna insuficiente para lastrear uma condenação, com bem ponderou o juízo
a quo
.

Nesse contexto, seria uma irreparável injustiça sentenciar alguém a cumprir pena por crime tão grave e infamante, diante da fragilidade do conjunto probatório,
não sendo este suficientemente seguro para embasar uma condenação, motivo pelo qual entendo que a sentença absolutória recorrida merece ser mantida.

Diante do exposto, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público para,
conhecer o recurso e

negar-lhe provimento,
mantendo, integralmente, a sentença absolutória do juízo
a quo.

É como voto.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator